Tribunal: TRF3
Processo: 5006635-17.2023.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
301/775)

5006635-17.2023.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006635-17.2023.4.03.6100

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: LOURENCO SERVICOS MEDICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: HENRIQUE DEMOLINARI ARRIGHI JUNIOR - MG114183-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MICHELLE APARECIDA RANGEL - MG126983-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. ALÍQUOTA REDUZIDA. SERVIÇO HOSPITALAR. RESP 1.116.399/BA (TEMA 217/STJ). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Lourenço Serviços Médicos Ltda. em face de sentença que julgou improcedente o pedido de apuração e recolhimento do IRPJ e da CSLL mediante aplicação das alíquotas minoradas previstas na Lei no 9.249/1995 para os serviços de natureza hospitalar, bem como o pedido de repetição do indébito desde sua última alteração contratual.

II. Questão em exame

2. A controvérsia consiste em saber se a parte autora comprovou o atendimento aos requisitos que dão direito à redução das alíquotas do IRPJ e da CSLL que incidem sobre as receitas auferidas na prestação de serviços de natureza hospitalar, conforme autoriza a Lei no 9.249/1995.

III. Razões de decidir

3. A matéria foi objeto do recurso especial no 1.116.399/BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, cujo julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça definiu a interpretação da expressão “serviços hospitalares” (Tema 217/STJ).

4. A análise deve ser feita de forma objetiva, com foco nos serviços prestados, e não na pessoa do contribuinte que executa a prestação dos chamados serviços hospitalares, de forma a excluir as simples consultas médicas.

5. Após as alterações promovidas pela Lei no 11.727/2008 na Lei no 9.249/1995, passou-se a exigir, além do enquadramento da atividade como de natureza hospitalar, que o contribuinte seja constituído como sociedade empresária e atenda às normas da ANVISA, comprovando a regularidade sanitária de sua atividade.

6. O benefício em questão deve ser reservado a quem efetivamente presta serviços hospitalares, sendo inextensível a quem apenas atua como prestador de simples serviços médicos ou se limita a ceder seus serviços durante procedimentos adotados em instituições hospitalares ou similares.

7. O apelante juntou alteração do contrato social que: (i) documenta sua transferência de sociedade simples limitada unipessoal para sociedade empresária limitada unipessoal; (ii) informa que o (único) sócio é médico e reside no mesmo endereço em que estabelecida a sede da pessoa jurídica; e (iii) registra como objeto social da sociedade "atividade médica ambulatorial com recursos para consultas, exames complementares e procedimentos cirúrgicos exercidos em clínica e consultório de terceiros, atividade de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências; aluguel de imóveis próprios, salas comerciais para outros profissionais da área médica, para exercer atividades médicas."

8. O recorrente afirma que as atividades prestadas são realizadas em ambientes de terceiros, razão pela qual, a fim de comprovar o requisito do atendimento às normas da ANVISA, juntou licença sanitária em nome de Visclin Oftalmologia Ltda..

9. A parte autora juntou três registros de ocorrências para comprovar a prestação dos serviços hospitalares, expediente utilizado para alteração de nota fiscal já emitida - no caso, alteração da discriminação dos serviços prestados, realizada 7 dias antes do ajuizamento da ação.

10. Os registros de ocorrência discriminam a prestação de serviços genéricos ("serviços médicos prestados referente procedimentos oftalmológicos"), o que impede aferir se as atividades podem ser enquadradas como de natureza hospitalar, o que mostra-se ainda mais pertinente quando se extrai da página eletrônica da clínica Visclin Oftalmologia Ltda. que o estabelecimento oferece consultas médicas, atividade expressamente excluída pelo STJ do campo de incidência das alíquotas reduzidas.

11. Prestação de serviço de natureza hospitalar não comprovada.

IV. Dispositivo

12. Apelação desprovida.

____________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.249/95, art. 15, §1o, III, a, e art. 20, III; Lei no 11.727/2008; CTN, art. 111; CPC, art. 85, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 217; STJ, REsp 1648156/SP, Relator MINISTRO HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. 09.03.2017; TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5010815-61.2023.4.03.6105, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 27/02/2026; TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001210-88.2023.4.03.6106, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 03/12/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006635-17.2023.4.03.6100

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: LOURENCO SERVICOS MEDICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: HENRIQUE DEMOLINARI ARRIGHI JUNIOR - MG114183-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MICHELLE APARECIDA RANGEL - MG126983-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Trata-se de apelação interposta por Lourenço Serviços Médicos Ltda. em face de sentença que julgou improcedente o pedido de apuração e recolhimento do IRPJ e da CSLL mediante aplicação das alíquotas minoradas previstas na Lei no 9.249/1995 para os serviços de natureza hospitalar, bem como o pedido de repetição do indébito desde sua última alteração contratual.

Em síntese, a recorrente sustenta que: (i) as notas fiscais apresentadas "são extremamente detalhadas no que concerne à comprovação do serviços prestado (...)"; e (ii) quando a empresa presta serviço em ambientes de terceiros, como no caso do apelante, "os diretamente obrigados aos atendimentos das normas sanitárias são os terceiros que sediam os serviços prestados".

Em contrarrazões, o recorrido pleiteia o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (RELATOR): A presente ação judicial foi ajuizada para que seja reconhecido o direito da parte autora à redução das alíquotas do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) aos percentuais de 8% e 12%, respectivamente, conforme autoriza expressamente a Lei no 9.249/95.

A referida norma, que alterou a legislação do IRPJ e da CSLL, estabelece em seu artigo 15, §1o, inciso III, alínea “a”, e art. 20, III:

Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.

§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:

(...)

III - trinta e dois por cento, para as atividades de:

a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa;

Art. 20. A base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida pelas pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal ou trimestral a que se referem os arts. 2o, 25 e 27 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, corresponderá aos seguintes percentuais aplicados sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida no período, deduzida das devoluções, das vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos:

(...)

III - 12% (doze por cento) para as demais receitas brutas.

A matéria foi objeto do recurso especial no 1.116.399/BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, cujo julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça definiu a interpretação da expressão “serviços hospitalares”, cristalizada na seguinte tese jurídica (Tema 217): Para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão "serviços hospitalares", constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), devendo ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos". Por ser elucidativa, transcrevo a ementa do referido julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. LEI 9.249/95. IRPJ E CSLL COM BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. DEFINIÇÃO DA EXPRESSÃO "SERVIÇOS HOSPITALARES". INTERPRETAÇÃO OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE ESTRUTURA DISPONIBILIZADA PARA INTERNAÇÃO. ENTENDIMENTO RECENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.

1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão "serviços hospitalares" prevista na Lei 9.429/95, para fins de obtenção da redução de alíquota do IRPJ e da CSLL. Discute-se a possibilidade de, a despeito da generalidade da expressão contida na lei, poder-se restringir o benefício fiscal, incluindo no conceito de "serviços hospitalares" apenas aqueles estabelecimentos destinados ao atendimento global ao paciente, mediante internação e assistência médica integral.

2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251-PR, da relatoria do eminente Ministro Castro Meira, a 1a Seção, modificando a orientação anterior, decidiu que, para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão "serviços hospitalares", constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde). Na mesma oportunidade, ficou consignado que os regulamentos emanados da Receita Federal referentes aos dispositivos legais acima mencionados não poderiam exigir que os contribuintes cumprissem requisitos não previstos em lei (a exemplo da necessidade de manter estrutura que permita a internação de pacientes) para a obtenção do benefício. Daí a conclusão de que "a dispensa da capacidade de internação hospitalar tem supedâneo diretamente na Lei 9.249/95, pelo que se mostra irrelevante para tal intento as disposições constantes em atos regulamentares".

3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos".

4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se aplicam às demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem como de que a redução de alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta da empresa contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela da receita proveniente unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal, desenvolvida pelo contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei 9.249/95.

5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrida presta serviços médicos laboratoriais (fl. 389), atividade diretamente ligada à promoção da saúde, que demanda maquinário específico, podendo ser realizada em ambientes hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples consultas médicas, motivo pelo qual, segundo o novel entendimento desta Corte, faz jus ao benefício em discussão (incidência dos percentuais de 8% (oito por cento), no caso do IRPJ, e de 12% (doze por cento), no caso de CSLL, sobre a receita bruta auferida pela atividade específica de prestação de serviços médicos laboratoriais).6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. 7. Recurso especial não provido.

(REsp 1116399/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 24/02/2010)

Assim, tem-se que a análise deve ser feita de forma objetiva, com foco nos serviços prestados, e não na pessoa do contribuinte que executa a prestação dos chamados serviços hospitalares, de forma a excluir as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas sim em consultórios.

De se notar que após as alterações promovidas pela Lei no 11.727/2008, passou-se a exigir, além do enquadramento da atividade como de natureza hospitalar, que o contribuinte seja constituído como sociedade empresária e atenda às normas da ANVISA, comprovando a regularidade sanitária de sua atividade.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que a mencionada Lei no 11.727/2008, ao alterar a Lei no 9.249/95, estabeleceu um critério subjetivo para a percepção do benefício, uma vez que limitou seu aproveitamento ao contribuinte organizado sob a forma de sociedade empresária (destacamos):

TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. SERVIÇOS HOSPITALARES. LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. LEI 11.727/2008. REQUISITO SUBJETIVO. ORGANIZAÇÃO SOB A FORMA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA. FATOS GERADORES POSTERIORES.

1. O Tribunal a quo deu provimento à Apelação para conceder a Segurança pleiteada, de modo a permitir que a parte autora, prestadora de serviços, apure imposto de renda e CSLL sobre o lucro presumido, respectivamente, na base de cálculo reduzida de 8% e de 12% sobre a receita bruta.

2. O Tribunal a quo concluiu que a recorrida presta serviços hospitalares e, por conseguinte, faz jus à redução da base de cálculo, tendo como referência a análise do material probatório produzido, de modo que a reforma desse entendimento encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. Por outro lado, o acórdão recorrido deixou consignado que, "Compulsando os autos, verifica-se que a apelante 'é sociedade simples, tendo como objeto social a prestação de serviços de Cardiologia, Cirurgia Geral (...), serviços diretamente ligados à promoção da saúde humana, não restringindo suas atividades a simples consultas médicas (...)" (fl. 292, destacou-se).

4. De acordo com a inovação instituída pela Lei 11.727/2008, os prestadores de serviços hospitalares devem ser organizados sob a forma de sociedade empresária para que possam apurar o IRPJ e a CSLL, na sistemática do lucro presumido, com base no percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida mensalmente.

5. A jurisprudência do STJ reconhece a plena aplicabilidade desse requisito subjetivo aos fatos geradores ocorridos após o início da produção dos efeitos da norma em questão (REsp 1.449.067/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, REPDJe 22.8.2014, DJe 26.5.2014; AgRg no REsp 1.475.062/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17.11.2014).

6. Logo, para os fatos geradores posteriores ao início da produção dos efeitos da Lei 11.727/2008, não há falar na tributação com base de cálculo reduzida, uma vez mantida a recorrida sob a forma de sociedade simples, como atestado no acórdão recorrido.

7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte.

(REsp 1648156/SP, Relator MINISTRO HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. 09.03.2017, DJe 19.04.2017)

Cumpre destacar que a alteração legislativa e o entendimento jurisprudencial do STJ apresentam-se no sentido de incluir no conceito de prestadores de serviços hospitalares as clínicas médicas e laboratórios, equiparando-os aos próprios hospitais, como forma de promover um tratamento fiscal semelhante. Destaca-se que a finalidade da medida é gerar a promoção da saúde, como investimento em equipamentos, redução na cobrança de valores e melhoria na prestação de serviço.

O benefício em questão deve ser reservado a quem efetivamente presta serviços hospitalares, sendo inextensível a quem apenas atua como prestador de simples serviços médicos ou se limita a ceder seus serviços durante procedimentos adotados em instituições hospitalares ou similares, em que genuinamente são prestados serviços hospitalares que envolvem atos cirúrgicos ou outras espécies de procedimentos interventivos.

No entanto, o que se observa é que o benefício fiscal passou a ser indiscriminadamente utilizado por profissionais liberais da área de saúde, como forma de redução da carga tributária, mediante a simples alteração do contrato social, com a abertura de CNPJ ou mesmo pela reunião de médicos em torno de uma sociedade empresária. A sistemática pode ser comprovada em uma breve busca sobre o assunto nos portais de pesquisa, em que se verifica que nos primeiros sites há direcionamento para escritórios de direito tributário e de contabilidade demonstrando de forma minuciosa os procedimentos para que os médicos paguem menos impostos estando dentro da lei.

Nesse sentido, necessário lembrar que a um benefício fiscal deve ser dada interpretação literal e restritiva da lei tributária, conforme previsão do art. 111 do Código Tributário Nacional, mesmo porque não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo e estender benefício não concedido por lei.

Assim, além de efetivamente prestar serviços hospitalares, para ter direito às alíquotas favorecidas, o contribuinte deve cumprir dois requisitos: constituição como sociedade empresária e atendimento às normas da ANVISA. Contudo, por não haver uma definição legislativa de cada uma das exigências, entendo que cada caso deve ser analisado individualmente sob o prisma dos requisitos previstos na legislação tributária e pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Passo ao exame do caso concreto.

Em análise ao conjunto probatório, o apelante juntou alteração do contrato social (ID 316006965) que documenta sua transferência de sociedade simples limitada unipessoal para sociedade empresária limitada unipessoal. Do mesmo documento extrai-se que o (único) sócio é médico e reside no mesmo endereço em que estabelecida a sede da pessoa jurídica.

O contrato social também informa como objeto social "atividade médica ambulatorial com recursos para consultas, exames complementares e procedimentos cirúrgicos exercidos em clínica e consultório de terceiros, atividade de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências; aluguel de imóveis próprios, salas comerciais para outros profissionais da área médica, para exercer atividades médicas."

Como afirmado pelo recorrente, as atividades prestadas são realizadas em ambientes de terceiros, razão pela qual, a fim de comprovar o requisito do atendimento às normas da ANVISA, juntou licença sanitária em nome de Visclin Oftalmologia Ltda., cujo estabelecimento tem como atividade econômica "atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares."

Por fim, a parte autora juntou três registros de ocorrências para comprovar a prestação dos serviços hospitalares (ID 316006987), os quais apresentam como tomador de serviço o terceiro acima mencionado. No ponto, destaque-se, de início, a inusual utilização desse documento para os fins pretendidos, visto que se trata de expediente utilizado para alteração de nota fiscal já emitida - no caso, alteração da discriminação dos serviços prestados, realizada 7 dias antes do ajuizamento da ação.

Além disso, conforme bem consignado na sentença, os referidos registros discriminam a prestação de serviços genéricos ("serviços médicos prestados referente procedimentos oftalmológicos"), o que impede aferir se as atividades podem ser enquadradas como de natureza hospitalar, requisito obrigatório para a concessão do benefício fiscal. A questão mostra-se ainda mais pertinente quando se extrai da página eletrônica da clínica Visclin Oftalmologia Ltda. que o estabelecimento oferece consultas médicas, atividade expressamente excluída pelo STJ do campo de incidência das alíquotas reduzidas.

Dessa forma, as provas juntadas aos autos pela parte autora não demonstraram o atendimento aos requisitos legais para a fruição do benefício fiscal, conforme já decidido por esta Corte Regional nos seguintes precedentes (destacamos):

DIREITO TRIBUTÁRIO. SERVIÇOS HOSPITALARES. TRIBUTAÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DO IRPJ (8%) E DA CSLL (12%). LEI 9.249/1995. ANÁLISE OBJETIVA. LEI 11.727/2008. CASO CONCRETO. CLÍNICA DE CIRURGIA PLÁSTICA. NOTAS FISCAIS GENÉRICAS. NATUREZA DAS CIRURGIAS (REPARADORAS OU ESTÉTICAS) NÃO ESPECIFICADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS INTEGRALMENTE.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que as pessoas jurídicas que exerçam as atividades de prestação de serviços hospitalares fazem jus à aplicação das alíquotas de 8% (oito por cento) e 12% (doze por cento) na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, respectivamente.

2. A Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1116399/BA, sob o rito dos recursos repetitivos, interpretou a expressão serviços hospitalares, para fins da redução das alíquotas previstas na mencionada lei, como aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde, de sorte que, em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos.

3. A análise da presença dos requisitos para a redução de alíquotas deve ser realizada de forma objetiva.

4. A partir da edição da Lei 11.727/2008, passou-se a exigir também, como condições para o deferimento do referido benefício, a organização sob a forma de sociedade empresária, bem como o atendimento às normas da ANVISA, cuja comprovação ocorrerá mediante apresentação de alvará de funcionamento, expedido pela vigilância sanitária estadual ou municipal (art. 33, § 3o, da IN RFB 1.700/2017).

5. No caso concreto, de acordo com a Cláusula Quarta do Contrato Social, a impetrante tem como objeto social a prestação de serviços médicos de clínica médica, podendo para tanto realizar consultas, exames, internação e procedimentos cirúrgicos.

6. O Contrato Social e o comprovante de inscrição e de situação cadastral (CNPJ) informam que se trata de sociedade empresária limitada.

7. Com relação às normas da ANVISA, o contribuinte juntou licença que lhe foi deferida pela vigilância sanitária do município de Campinas. Embora a validade da licença em apreço tenha expirado na véspera do ajuizamento do presente feito (09/08/2023), a impetrante juntou nova licença sanitária em 23/11/2023, com validade até 08/11/2024.

8. Os autos foram instruídos também com diversas notas fiscais, cuja discriminação dos serviços, entretanto, traz designações genéricas, sem especificar com exatidão os procedimentos realizados.

9. Embora haja menção nestes documentos à realização de cirurgias, não há como se concluir de forma peremptória que se trate de procedimentos cirúrgicos voltados diretamente à promoção da saúde, tendo em vista que (i) a impetrante se identifica na exordial como uma clínica de cirurgia plástica; (ii) as notas fiscais não discriminam se as cirurgias realizadas são de natureza reparadora ou estética (os procedimentos estéticos, cumpre observar, não estão abrangidos pelo benefício postulado, por não estarem diretamente voltados à promoção da saúde); (iii) o sítio eletrônico da impetrante informa a realização de diversas cirurgias de cunho estético, a indicar que a área estética é o principal foco das cirurgias realizadas, fato que pode ser corroborado mediante pesquisa no Google.

10. Em síntese, a análise conjunta da integralidade dos documentos juntados aos autos não é suficiente para se firmar conclusão de que os serviços prestados pela autora são, efetivamente, direcionados à promoção da saúde.

11. Não comprovados, portanto, todos os requisitos necessários à fruição do benefício, não cabe ao Poder Judiciário interpretá-lo de forma extensiva, sob pena de violação ao art. 111 do Código Tributário Nacional. Precedentes do TRF3.

12. Remessa oficial e apelação da União providas.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5010815-61.2023.4.03.6105, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 27/02/2026, Intimação via sistema DATA: 03/03/2026)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. IRPJ E CSLL. LEI No 9.249/95. BASE DE CÁLCULO DIFERENCIADA PARA EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS HOSPITALARES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei no 9.249, de 26/12/1995, assegurou às pessoas jurídicas que exerçam as atividades de prestação de serviçoshospitalares, a aplicação das alíquotas de 8% (oito por cento) e 12% (doze por cento), na apuração da base de cálculo do IRPJ e CSSL, respectivamente, conforme art. 15, § 1o, III, a, e art. 20, caput.

2. Com a alteração promovida pela Lei no 11.727/08, passou-se a exigir, como requisito para aplicação da alíquota diferenciada, a organização da pessoa jurídica sob a forma de sociedade empresária e o atendimento às normas da ANVISA.

3. A configuração societária se aproxima de uma sociedade simples, a partir da exploração da atividade intelectual de forma pessoal, sem elementos que demonstrem o caráter empresarial do empreendimento, como o exercício de atividade econômica organizada e voltada para a produção e circulação de bens ou de serviços. Ademais, como bem destacado pela União Federal, as notas fiscais exemplificativas encartadas aos autos demonstram que os serviços são prestados pessoalmente pelo sócio, no exercício de atividade intelectual, sendo que os tomadores de serviço são todos pessoas jurídicas - SANTA CASA SÃO VICENTE DE PAULO DE TANABI.

4. As notas fiscais juntadas (Id 319169760) não se prestam a demonstrar quais são os serviços prestados, por serem genéricas, já que em sua descrição consta apenas "SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE PLANTÃO EM EMERGÊNCIA HOSPITALAR".

5. Agravo interno desprovido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001210-88.2023.4.03.6106, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 03/12/2025, DJEN DATA: 10/12/2025)

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

Considerando o resultado do julgamento, Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária em 10% sobre o montante fixado em primeiro grau de jurisdição, respeitados os limites máximos previstos nesse mesmo preceito legal.

É o voto.

EMENTA

TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. ALÍQUOTA REDUZIDA. SERVIÇO HOSPITALAR. RESP 1.116.399/BA (TEMA 217/STJ). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Lourenço Serviços Médicos Ltda. em face de sentença que julgou improcedente o pedido de apuração e recolhimento do IRPJ e da CSLL mediante aplicação das alíquotas minoradas previstas na Lei no 9.249/1995 para os serviços de natureza hospitalar, bem como o pedido de repetição do indébito desde sua última alteração contratual.

II. Questão em exame

2. A controvérsia consiste em saber se a parte autora comprovou o atendimento aos requisitos que dão direito à redução das alíquotas do IRPJ e da CSLL que incidem sobre as receitas auferidas na prestação de serviços de natureza hospitalar, conforme autoriza a Lei no 9.249/1995.

III. Razões de decidir

3. A matéria foi objeto do recurso especial no 1.116.399/BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, cujo julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça definiu a interpretação da expressão “serviços hospitalares” (Tema 217/STJ).

4. A análise deve ser feita de forma objetiva, com foco nos serviços prestados, e não na pessoa do contribuinte que executa a prestação dos chamados serviços hospitalares, de forma a excluir as simples consultas médicas.

5. Após as alterações promovidas pela Lei no 11.727/2008 na Lei no 9.249/1995, passou-se a exigir, além do enquadramento da atividade como de natureza hospitalar, que o contribuinte seja constituído como sociedade empresária e atenda às normas da ANVISA, comprovando a regularidade sanitária de sua atividade.

6. O benefício em questão deve ser reservado a quem efetivamente presta serviços hospitalares, sendo inextensível a quem apenas atua como prestador de simples serviços médicos ou se limita a ceder seus serviços durante procedimentos adotados em instituições hospitalares ou similares.

7. O apelante juntou alteração do contrato social que: (i) documenta sua transferência de sociedade simples limitada unipessoal para sociedade empresária limitada unipessoal; (ii) informa que o (único) sócio é médico e reside no mesmo endereço em que estabelecida a sede da pessoa jurídica; e (iii) registra como objeto social da sociedade "atividade médica ambulatorial com recursos para consultas, exames complementares e procedimentos cirúrgicos exercidos em clínica e consultório de terceiros, atividade de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências; aluguel de imóveis próprios, salas comerciais para outros profissionais da área médica, para exercer atividades médicas."

8. O recorrente afirma que as atividades prestadas são realizadas em ambientes de terceiros, razão pela qual, a fim de comprovar o requisito do atendimento às normas da ANVISA, juntou licença sanitária em nome de Visclin Oftalmologia Ltda..

9. A parte autora juntou três registros de ocorrências para comprovar a prestação dos serviços hospitalares, expediente utilizado para alteração de nota fiscal já emitida - no caso, alteração da discriminação dos serviços prestados, realizada 7 dias antes do ajuizamento da ação.

10. Os registros de ocorrência discriminam a prestação de serviços genéricos ("serviços médicos prestados referente procedimentos oftalmológicos"), o que impede aferir se as atividades podem ser enquadradas como de natureza hospitalar, o que mostra-se ainda mais pertinente quando se extrai da página eletrônica da clínica Visclin Oftalmologia Ltda. que o estabelecimento oferece consultas médicas, atividade expressamente excluída pelo STJ do campo de incidência das alíquotas reduzidas.

11. Prestação de serviço de natureza hospitalar não comprovada.

IV. Dispositivo

12. Apelação desprovida.

____________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.249/95, art. 15, §1o, III, a, e art. 20, III; Lei no 11.727/2008; CTN, art. 111; CPC, art. 85, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 217; STJ, REsp 1648156/SP, Relator MINISTRO HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. 09.03.2017; TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5010815-61.2023.4.03.6105, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 27/02/2026; TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001210-88.2023.4.03.6106, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 03/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão